Tribunal: TCU
Processo: 016.769/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6302/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.769/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliana Coutinho Ferreira (XXX.211.987-XX); Franklin Barbosa de Farias (XXX.471.144-XX); Maria Mendes de Farias (XXX.372.224-XX); Maria Tereza Petsold (XXX.578.247-XX); Rosana Lopes Fraga (XXX.179.550-XX); Rosangela Lopes Fraga (XXX.917.300-XX); Simone Maria Ali Silveira (XXX.950.336-XX); Sirlei Rejane Fraga da Silveira (XXX.905.620-XX); Tania Regina de Azevedo e Silva (XXX.239.207-XX); Wallace Silva Guanabara Ferreira (XXX.183.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.